Tribunal: STF
Processo: ARE 1578340
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-26
Data de publicação: 2026-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. BUSCA DOMICILIAR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESPRONÚNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa se transcreve:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Associação criminosa e homicídio qualificado (artigos 288, parágrafo único, c.c. 62, IV; e 121, § 2º, I, III, IV e VIII, c.c. 29; c.c. 69, do Código Penal; c.c. 1º, I da Lei nº 8.072/90) PRELIMINARES Litispendência. Inocorrência Ilicitude das provas não configurada. Invasão de domicílio de Rogério Graff. Fundada suspeita evidenciada. Estado de flagrância. Precedentes das E. Cortes Superiores. Questão já apreciada por esta C. Câmara Criminal em duas ocasiões e rechaçada à unanimidade (recurso em sentido estrito nº 1505714-89.2022.8.26.0584 e habeas corpus nº 2096660-22.2023.8.26.0000) Quebra da cadeia de custódia. Efetivo prejuízo não demonstrado (pas de nullité sans grief) Oitiva do analista de promotoria. Contradita corretamente indeferida em r. decisão fundamentada. Ausência de indícios de interesse na causa Rejeição. MÉRITO Materialidade delitiva comprovada. Indícios de autoria e/ou participação suficientes nos depoimentos das testemunhas Qualificadoras imputadas que encontram razoável suporte. Exclusão somente quando manifestamente impertinentes Recurso desprovido.” (e-doc. 158)

2. Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 174).

3. No recurso extraordinário, o agravante aponta violação aos arts. 5º, incs. XI, LVI e LVII, da Constituição Federal, 9º da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, 14 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e 8º, item 2, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.  Afirma a ilicitude da busca domiciliar, a qual teria se dado sem a existência de justa causa. Diz não comprovada a autorização do morador para o ingresso na residência. Sustenta que a decisão de pronúncia apoiou-se exclusivamente em um único indício, consistente em mensagens trocadas entre corréus, inexistindo elementos probatórios idôneos e suficientes a justificar a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri (e-doc. 170).

4. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência das Súmulas 279, 282 e 284 do STF e por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 188).

5. Neste agravo, o agravante requer o provimento do recurso.

É o relatório. 

Decido.

6. O agravo não comporta seguimento.

7. No que se refere à alegação de ilegalidade da busca domiciliar, verifica-se que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo rejeitou a preliminar de nulidade consignando a existência de autorização para o ingresso dos policiais na residência. Além disso, pontuou a configuração de crime permanente e a existência de conversas telefônicas que indicaram a participação do recorrente em suposto crime de homicídio. Veja-se os principais trechos do pronunciamento:

“Também não deve ser acolhida a tese de nulidade do feito ante a invasão de domicílio de Rogério Graff, a qual foi adequadamente afastada pelo MM. Juízo a quo (fls. 1314/1395), além de ter sido apreciada por esta C. Câmara em duas ocasiões, sendo rechaçada à unanimidade, como bem pontuou o i. parecerista (fl. 1416).
No recurso em sentido estrito nº 1505714-89.2022.8.26.0584, manejado por Rogério Rodrigo Graff, a Turma Julgadora assim decidiu, conforme voto do i. Relator Álvaro Castello, quanto ao pleito de ilicitude das provas em decorrência da violação de domicílio:
i) pedido de exclusão de provas que entende ilícitas e das demais provas delas derivadas.
Trata-se de prova emprestada trazida aos autos, derivada dos autos nº 1501643-72.2022.8.26.0510, onde o réu foi preso em flagrante na posse de armas de fogo e munições, no decorrer de investigações para apuração do homicídio, objeto do presente feito.
Aponta o apelante a obtenção de provas ilícitas pelos policiais, porque, a seu ver:
1) Foi ilegal a abordagem do réu em seu carro, em via pública, na cidade de São Pedro.
2) Foi ilegal a busca efetuada em Rio Claro, na casa do recorrente, pois contraria o Estado Democrático de Direito e não é autorizada pelo tema vinculante n. 280 do STF.
Ora, da busca residencial resultou a apreensão de armas, objeto de outro feito, e cuja prova em nada influencia a presente ação penal. E da busca pessoal e veicular, nada se apurou que interessasse aos presentes autos.
Registre-se, ademais, que a busca, seja pessoal, residencial ou veicular, é válida em situação flagrancial, nos termos do artigo 150, § 3º, inciso II, do Código Penal, ainda que sem autorização. Portanto, em caso de flagrante delito, possível a realização de busca pessoal ou residencial, independentemente de consentimento do morador ou mandado judicial, quando houver concreta suspeita de que a pessoa esteja na posse de algo ilícito e, no caso, havia informação de que o réu estava envolvido no homicídio, o que é suficiente para a realização da revista. (...)
No mais, cumpre sempre lembrar que, tratando-se o delito de posse de armamento e/ou munição de crime permanente, o acusado encontrava-se em estado de flagrância e, enquanto não cessar a permanência, é validada a busca realizada, independente de ordem judicial.
As provas emprestadas que importam a este feito, ademais, se é que possam vir a ser relevantes, dizem respeito às conversas telefônicas com vistas a evidenciar os demais envolvidos no homicídio. (...)
Por fim, quanto à alegação de que não houve perícia técnica para aferir acesso e extração de dados do aparelho que alega ser usado pelo recorrente, após sua apreensão regular e autorização de acesso em 21.06.22 nos autos originários, a forma como são extraídos os dados de equipamentos apreendidos pelos funcionários públicos não interessa e é estranha aos autos, sendo desnecessária a perícia solicitada pela defesa.
De qualquer forma, no laudo vem anotado o método utilizado para extração dos dados e os peritos que o elaboraram e subscreveram possuem fé pública, presumindo-se verdadeiro seu conteúdo. Não foi alegada qualquer suspeita em relação aos servidores que efetivaram a perícia e, diga-se, tal afirmação dependeria de comprovação segura por parte da defesa, caso alegasse.
Repise-se, contudo, que importa aos autos apenas o conteúdo extraído do celular. fls. 756/762, processo nº 1505714-89.2022.8.26.0584, g.n.
No habeas corpus nº 2096660-22.2023.8.26.0000, manejado em favor do paciente William Ribeiro de Lima Diez, também relatado pelo i. Des. Álvaro Castello, a questão foi novamente apreciada nos seguintes termos:
Pleiteia, a impetrante, nulidade da prova na qual se sustenta a inicial acusatória, consistente no conteúdo de aparelhos de telefone celular apreendidos em operação policial realizada com violação do domicílio do corréu Rogério Rodrigo Graff de Oliveira (autos nº 1505714-89.2022.8.26.0584), sem sua autorização ou ordem judicial, alegando a prática de fishing expedition.
Não há que se falar em nulidade processual sob o argumento de ilegalidade da prova produzida, alegando que houve violação de domicílio.
Consta dos autos que a ação policial, que culminou com a prisão em flagrante de Rogerio, denunciado nos autos nº 1505714-89.2022.8.26.0584, teria se dado com base em suspeitas quanto à sua participação no homicídio qualificado de Juliano, crime que foi amplamente divulgado e mobilizou as polícias civil e militar da região de São Pedro.
Em razão disso, diligenciaram na casa do investigado sendo encontradas drogas, armas e munições, bem como os celulares apreendidos.
Primeira, no que tange à alegação de ilicitude da abordagem no domicílio do suspeito e, consequentemente, de seu flagrante, tal pleito não prospera, uma vez que, conforme cediço, a polícia militar, ao zelar pela ordem pública, tem o dever de coibir a prática de crimes e, para tanto, goza do poder de polícia.
Inclusive a entrada foi franqueada pelo próprio suspeito, conforme dito pelos policiais militares em interrogatório. (...)
Portanto, a prova encontrada no domicílio não é ilícita, pois decorre do flagrante e do exercício regular do poder de polícia e, repita-se, os policiais tiveram o ingresso autorizado.
Além disso, a situação flagrancial decorreu do crime permanente de possuir ou manter arma de fogo e munição, de uso permitido e de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, delito insculpido nos artigos 12 e 16 da Lei nº. 10.826/2003, bem como do crime de tráfico de entorpecentes previsto no artigo 12 da Lei nº. 11.343/2006, ambos de natureza permanente, hipótese em que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI, excepciona o ingresso na casa sem o consentimento do morador, por se tratar de situação de flagrante delito.
No tocante à licitude da apreensão dos aparelhos celulares encontrados na residência, cabe ressaltar que o disposto no artigo 6º, inciso II, do Código de Processo Penal prevê que logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá: apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais.
Conforme dito pelo MM. Juízo a quo, na decisão que manteve o recebimento da denúncia (fls. 603/615 dos autos de origem):
‘Por oportuno, salienta-se que foi autorizada a busca e apreensão domiciliar requerida pelo Ministério Público às fls. 69/78, item ‘5’ em face do réu desta ação, WILLIAN RIBEIRO DE LIMA DIEZ [fls. 332/342]; não havendo se falar, pois, em ‘violação do direito do acusado à inviolabilidade do domicílio’ [fls. 516], até porque, segundo a própria Defesa, a ofensa teria ocorrido contra o pronunciado Rogério que, por óbvio, não é réu nestes autos [denúncia - fls. 79/83]. Portanto, não se verifica a alegada nulidade processual, tampouco o apontado erro de procedimento. Por tais motivos, a preliminar de nulidade da apreensão dos celulares, como desdobramento da busca e apreensão domiciliar realizada pelos policiais militares em face de Rogério Rodrigo Graff de Oliveira [cujos aparelhos, evidentemente, não estariam na sua posse direta busca pessoal , mas sim no interior da moradia], também não merece prosperar, haja vista que, como dito, o morador autorizou o ingresso dos agentes públicos em sua residência [embora em seu interrogatório judicial o pronunciado tenha alegado o contrário - Processo n.1505714-89.2022.8.26.0584 - fls. 433/434 - meio digital].’ fls. 713/717, processo nº 2096660-22.2023.8.26.0000, g.n.
Portanto, como amplamente já exposto por esta C. Câmara Criminal, a dinâmica evidenciada nos autos demonstra a olho desarmado a existência de fundada suspeita necessária à flexibilização do constitucional direito à inviolabilidade domiciliar (CF, art. 5º, XI2 ).
De toda sorte, os crimes de posse de arma de fogo imputados a Rogério Rodrigo Graff artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/03 são de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, prescindindo, portanto, de autorização judicial para sua investigação e, via de consequência, combate e repressão, situação que se amolda às circunstâncias ora analisadas.
Logo, no caso concreto, ainda que não houvesse a autorização para ingresso no imóvel o que não é o caso não houve ilegalidade ou ilicitude na busca realizada na residência de Rogério Graff, cuja inviolabilidade, frise-se, não é absoluta e se sujeita às exceções previstas na própria Constituição, como é o caso dos autos, posto que se encontrava em inequívoca situação flagrancial, como visto acima.” (e-doc. 158, p. 4-10, grifos nossos)

8. O posicionamento está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/03/2020, p. 22/04/2020).

9. Constatado que o ingresso dos policiais na residência ocorreu mediante autorização, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório seria possível concluir de forma diversa do consignado pelas instâncias ordinárias, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”

10. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:

“Agravo regimental. Recurso extraordinário com agravo. Direito penal eleitoral. Busca e apreensão. Ilicitude da prova. Não ocorrência. Elementos fortuitamente encontrados. Precedentes. Reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Não provimento. 1. Conforme assentado na decisão agravada, segundo a orientação firmada em sede de repercussão geral no Tema nº 280, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e da nulidade dos atos praticado’ (RE nº 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe de 10/5/16). 2. In casu, ficou evidenciado na moldura fática das instâncias ordinárias, reproduzida no acórdão do TSE, que: a) havia mandado de prisão regularmente expedido na fase de execução de processo penal diverso; (b) o recorrente foi preso em flagrante no estacionamento de sua residência, por ter apresentado documento falso à autoridade policial; (c) o condenado declarou, na fase de inquérito, que havia autorizado a entrada dos policiais em sua residência; (d) após encontrar, no apartamento do recorrente, título eleitoral fraudado, a autoridade policial encaminhou a documentação ‘ao Ministério Público Eleitoral da 186ª Zona Eleitoral de Colombo para fins de abertura de inquérito que deu origem à presente ação penal’. 3. Não há como alterar, na via recursal extraordinária, tais premissas vinculadas ao exame do caderno fático-probatório dos autos. Vale dizer: a existência de mandado de prisão previamente expedido em processo penal diverso, a situação de flagrância e a autorização do ora agravante para ingresso dos policiais em sua residência inviabilizam o acolhimento da tese de ilicitude da prova colhida mediante busca e apreensão. 4. Quanto à revisitação de tais elementos e premissas, impõe-se a barreira da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido.”
(ARE nº 1.427.332-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/08/2023, p. 05/09/2023; grifos nossos)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. CRIME PERMANENTE. FUNDAÇÃO EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS PRÉVIOS E DENÚNCIAS ANÔNIMAS. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRELEVÂNCIA DO CONSENTIMENTO DO MORADOR EM FLAGRANTE PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. I. CASO EM EXAME Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe que reconheceu a licitude do ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, com fundamento em fundadas razões, e manteve a condenação do recorrente por tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação à inviolabilidade do domicílio diante do ingresso policial sem mandado judicial amparado em denúncias anônimas e elementos prévios de investigação; e (ii) determinar se a pretensão recursal demandaria reexame do conjunto fático-probatório, obstado pela Súmula 279/STF. III. RAZÕES DE DECIDIR O paradigma firmado no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO) admite o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando houver fundadas razões prévias e objetivamente demonstráveis, sujeitas a controle judicial posterior, notadamente em crimes permanentes. O acórdão recorrido constatou a existência de elementos indiciários prévios — denúncias anônimas específicas, endereço identificado e depoimentos convergentes dos policiais civis — além de autorização do morador, concluindo pela licitude do ingresso domiciliar e pela configuração de flagrante de crime permanente. A jurisprudência desta Corte reconhece que, uma vez configurado o flagrante permanente devidamente justificado, torna-se irrelevante eventual ausência de prova formal do consentimento do morador, conforme HC 235.682 e HC 234.294. A reversão das premissas fáticas adotadas pelo tribunal de origem exigiria reexame de fatos e provas, providência vedada em recurso extraordinário, conforme Súmula 279/STF e precedentes ARE 1.541.076-AgR e RE 1.346.806-AgR. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso extraordinário com agravo negado seguimento.”
(ARE nº 1.580.889/SE, de minhas relatoria, Segunda Turma, j. 09/02/2026, p. 24/02/2026; grifos nossos)

11. Ademais, quanto à alegação de ausência de comprovação do consentimento do morador, destaco que diante da configuração de um flagrante por crime permanente devidamente justificado, torna-se irrelevante o consentimento do morador. Nesse sentido, colaciono os precedentes: HC nº 235.682, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 04/12/2023, p. 06/12/2023; e HC 234.294, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 30/20/2023, p. 31/10/2023.

13. Do mesmo modo, o alegado quanto à ausência de provas para a pronúncia não é passível de ser analisado na via do recurso extraordinário. A modificação do entendimento adotado pelas instâncias ordinárias exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, providência, repito, inviável na via extraordinária. Nesse sentido:

“Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Homicídio. Pronúncia. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Legislação infraconstitucional. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, cujo objetivo é a reforma do acórdão do Tribunal de Justiça que confirmou decisão de pronúncia em processo de homicídio duplamente qualificado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a análise do recurso extraordinário com agravo demandaria o reexame de fatos e provas e a interpretação de legislação infraconstitucional, inviabilizando seu processamento. III. Razões de decidir 3. Os argumentos apresentados pelo agravante não são suficientes para modificar a decisão agravada. 4. O acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido.”
(ARE nº 1.568.539-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 26/11/2025, p. 05/12/2025; grifos nossos)

14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 26 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator